Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726730-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEVERINO DA SILVA MAGALHAES AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL O habeas corpus impugna acórdão da 2a Turma Recursal, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo paciente, ao fundamento de que as razões foram apresentadas fora do prazo legal (ID 60622722, autos n. 0704258-04.2023.8.07.0012). Sustenta o impetrante que, manifestado o interesse do paciente em recorrer tempestivamente, a apresentação das razões recursais fora do prazo caracteriza mera irregularidade. Pede seja concedida liminar. O paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo crime do art. 309 da L. 9.503/97 - conduzir veículo sem permissão ou habilitação. Intimado da sentença pessoalmente, em 19.1.24, na mesma data, manifestou interesse em recorrer (ID 56876071 - autos do processo de referência). Determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, o paciente constituiu advogado – ora impetrante -, que requereu, em 29.1.24, habilitação nos autos e prazo para apresentar as razões (ID 56876074 – autos do processo de referência). Deferido o pedido, os autos foram devolvidos pela Defensoria Pública, em 6.2.24, e o impetrante apresentou as razões de apelação em 15.2.23 (IDs 56876078/9 – autos do processo de referência). O art. 82, § 1o, da L. 9.099/95 dispõe que “a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. Não obstante, é entendimento consolidado do e. STJ que, interposta a apelação dentro do prazo legal, a apresentação das razões de forma intempestiva é mera irregularidade que não prejudica o conhecimento do recurso. Confira-se: “(...) Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015) Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) No mesmo sentido, precedente do Tribunal: “HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Se o paciente manifestou o interesse em apelar de maneira tempestiva, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Logo, não impede o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais por se relacionar aos direitos de liberdade e ampla defesa do indivíduo. II - Ordem concedida. (Acórdão 1823304, 07525063720238070000, Relatora: Des (a) Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Se o paciente manifestou interesse em recorrer da sentença no prazo legal –- na data em que intimado pessoalmente --, a apresentação intempestiva das razões é mera irregularidade, ainda que se trate do rito da L. 9.099/95. Daí porque o não conhecimento da apelação pela 2a Turma Recursal, como no caso, constitui constrangimento ilegal. Defere-se a liminar para que a 2a Turma Recursal conheça do recurso de apelação - ação penal 0704258-04.2023.8.07.0012 - interposto pela defesa do paciente. Comunique-se à referida Turma Recursal. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES